Tribunal: TCU
Processo: 042.608/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 301/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, 143, inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno, 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020 e itens 32.5.4, 32.5.2 e 32.5.3 do documento "Padrões de Monitoramento", anexo à Portaria-Segecex 27/2009, quanto ao processo a seguir relacionado, que trata do monitoramento das medidas proferidas por meio do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário , em: (i) considerar cumprido o item 9.1.1 em relação a IFAC, IFBA, IFCE, IFMG, IFNMG, IFPE, IFPR, IFRO, IFTO, UFAC, UFAM, UFC, UFCG, UFCSPA, UFG, UFMA, UFMS, UFMT, UFOP, UFPEL, UFPR, UFR, UFRJ, UFSCAR, UFU, UFV, UFVJM, UNB, UNIFAL, UNIFESP, UNILAB, UNIPAMPA, UNIR e UTFPR; (ii) considerar em cumprimento o item 9.1.1 em relação a UFCAT, UFF, UFJ, UFJF, UFMG, UFRGS e UFTM; (iii) considerar não cumprido o item 9.1.1 em relação a IFSertãoPE, FURG, UFNT, UFT e UNIRIO; (iv) considerar cumprido o item 9.1.2 em relação a IFAC, IFBA, IFCE, IFPE, IFPR, IFRO, UFAC, UFCSPA, UFF, UFJ, UFJF, UFMA, UFOP, UFPR, UFRGS, UFRJ, UFTM, UFU, UFV, UNB, UNIFESP, UNILAB e UNIR; (v) considerar não cumprido o item 9.1.2 em relação a FURG, IFMG, IFNMG, IFSertãoPE, IFTO, UFAM, UFC, UFCAT, UFCG, UFG, UFMG, UFMS, UFMT, UFNT, UFPEL, UFR, UFSCAR, UFT, UFVJM, UNIFAL, UNIPAMPA, UNIRIO e UTFPR; (vi) dar continuidade ao monitoramento dos itens 9.1.1 e 9.1.2 em relação às IFEs que ainda não cumpriram as determinações; (vii) encerrar o monitoramento do item 9.1.3; (viii) encerrar o monitoramento do item 9.1.4; (ix) dispensar a continuidade do monitoramento da recomendações constantes dos itens 9.2.1 a 9.2.6; ordenar a adoção das medidas abaixo; restituir os autos à SecexEducação para expedição das comunicações pertinentes e continuidade do monitoramento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.608/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal de São Carlos; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundação Universidade Federal do Pampa; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Fundação Universidade Federal do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; Universidade Federal de Alfenas; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal de Catalão; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Jataí; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Rondonópolis; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Norte do Tocantins; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Fluminense; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 16/2023. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. alertar as IFEs que ainda não cumpriram os itens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário que o Tribunal manterá o acompanhamento do atendimento das deliberações de forma permanente, online e concomitante, via processos e planos de ação que tenham sido elaborados; 1.6.2. dar ciência, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, para que as Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação (IFEs/MEC), como regra, classifiquem os documentos e processos administrativos como públicos, excepcionando-se a classificação em outros graus de sigilo, nos termos da Lei 12.527/2011 e do Decreto 7.724/2012; e 1.6.3. informar à Universidade Federal Fluminense que a data prevista (11/2025) para atendimento ao item 9.1.1 do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário não se mostra adequada, devendo ser apresentado novo plano de ação com prazo razoável para cumprimento das medidas.